Tribunal: TJES
Processo: 0005494-47.2015.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005494-47.2015.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MOACYR PESSI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005494-47.2015.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOACYR PESSI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância. Recurso Improvido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005494-47.2015.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOACYR PESSI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso foi interposto no bojo da ação penal instaurada, para apurar suposta prática dos crimes previstos nos artigos 10, inciso VII, da Lei n° 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores) c/c artigo 10 da Lei 9034/95, com redação dada pela Lei no 10.217/2001 c/c o Decreto Legislativo n°231/2003.

A denúncia foi recebida, tendo sido apresentadas resposta à acusação, sendo que, em seguida, o magistrado de primeira instância declinou de sua competência para a Justiça Federal.

Em razão disso, busca a defesa o reconhecimento de nulidade das provas produzidas, uma vez que comandadas por juízo incompetente.

Pois bem.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, as provas produzidas pelo juízo estadual, assim o foram, enquanto este mantinha convicção quanto à sua competência.

Ademais, as provas produzidas por juízo que se declarou incompetente, não podem ser reputadas nulas até que o juízo competente, aqui no presente caso a justiça federal, ratifique-as ou não.

Ainda, em que pese as provas produzidas por juízo incompetente possam ser anuladas, deve-se buscar ao máximo sua preservação.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FRAUDE A LICITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REMESSA PARA O JUÍZO FEDERAL. DENÚNCIA ANTERIORMENTE OFERECIDA POR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA ANTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE. APENAS "ATOS DECISÓRIOS". NÃO INCLUSÃO DE CITAÇÕES OU QUAISQUER OUTROS ATOS SEM NATUREZA DECISÓRIA. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. ALTERAÇÃO DA LEI PROCESSUAL. INTEGRIDADE DOS ATOS NÃO ANULADOS. CONSERVAÇÃO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PLEITO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Reconhecida a incompetência do juízo para processar o feito, não há qualquer óbice à ratificação da denúncia pelo órgão ministerial atuante perante o juízo competente" (RHC 33.955/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 30/5/2014). Precedentes do STJ e do STF. [...]
6. Consoante o disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, apenas os "atos decisórios" praticados pelo Juízo incompetente são passíveis de anulação, preservando-se, tanto quanto possível, a colheita de provas e demais atos não decisórios. Precedentes. 7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente. 8. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie. Precedentes do STJ e do STF. 9.
No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram que os "atos processuais que se deseja refazer foram feitos com rigor, nos termos da lei vigente. Não havendo qualquer prejuízo aos réus em não repeti-los". 10. A comprovação do prejuízo é necessária, para o reconhecimento de nulidade, ainda que se alegue ofensa à "identidade física do juiz".

Precedentes. 11. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 78.472/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017.)

Assim, até que haja manifestação da Justiça Federal, acerca de eventual ratificação, ou não das provas até aqui produzidas, não há que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.